Tribunal: TJPA
Processo: 0857582-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857582-59.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por Bradesco Autore Cia de Seguros DPVAT S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.278,44, em razão de danos materiais suportados por segurado da autora, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de contrato de seguro inviabiliza a propositura da ação regressiva por inépcia da petição inicial; (ii) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados; (iii) analisar se o laudo técnico unilateral é suficiente para comprovar o nexo de causalidade; e (iv) aferir a necessidade de prévio procedimento administrativo junto à concessionária para viabilizar o direito de regresso da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do contrato de seguro não inviabiliza o exercício do direito de ação, desde que a seguradora comprove: o pagamento da indenização, a ocorrência do sinistro, o vínculo contratual com o segurado e a sub-rogação legal, o que foi devidamente observado nos autos.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência de dano e nexo de causalidade.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado opera exclusivamente no plano material, conferindo-lhe legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento, nos termos do art. 786 do CC, sem transferência das prerrogativas consumeristas.

Laudo técnico elaborado por empresa especializada, ainda que unilateral, é apto a demonstrar o nexo causal entre o defeito no serviço e o dano sofrido, especialmente quando não impugnado por contraprova técnica ou documental.

A concessionária não produziu elementos capazes de desconstituir o conjunto probatório apresentado, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de prévio pedido administrativo não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na doutrina, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual.

Descargas atmosféricas e falhas internas do consumidor não afastam a responsabilidade da concessionária quando não comprovadas, tratando-se de fortuito interno inerente à atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência do contrato de seguro não torna inepta a petição inicial da ação regressiva quando demonstrados o vínculo entre seguradora e segurado, a ocorrência do sinistro, o pagamento da indenização e a sub-rogação.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilação elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente são válidos como prova quando não impugnados tecnicamente e corroborados por outros elementos probatórios.

A ausência de prévio procedimento administrativo não impede o ajuizamento de ação regressiva por seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 346, 349 e 786; CPC, arts. 320, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.057.110/SP, Tema Repetitivo nº 1.282, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.08.2023; TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A
em trâmite perante a 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 5.278,44 (cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) para a parte autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, e, de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.”

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação — o contrato de seguro firmado entre o recorrido e seu segurado, o qual seria essencial para comprovação da legitimidade ativa da seguradora; (ii) a inexistência de nexo de causalidade entre os supostos danos sofridos e a atuação da concessionária, invocando, para tanto, a ausência de registros de falhas no fornecimento de energia nas datas indicadas, bem como a ausência de comprovação técnica eficaz da origem do dano; (iii) a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva da distribuidora, diante da presença de excludentes legais como caso fortuito e força maior, mormente diante da possibilidade de descargas atmosféricas (raios) ou defeitos nas instalações internas do consumidor; e (iv) a ilegitimidade da utilização de laudos unilaterais, desacompanhados de elementos objetivos e firmados por profissionais habilitados, como prova do alegado prejuízo.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva, com a consequente inversão da sucumbência.

Contrarrazões a apelação (ID 28703314)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 02 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. pelo ressarcimento de danos materiais suportados por consumidores segurados da empresa BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A, sub-rogada nos direitos dos segurados, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

A sub-rogação legal constitui forma legítima de transferência dos direitos do credor originário — o segurado — à seguradora que efetuou o pagamento da indenização securitária, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa hipótese, a seguradora sub-rogada adquire legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, visando ao ressarcimento dos valores despendidos.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.282, firmou entendimento que, em casos de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado em face do causador do dano, a relação jurídica estabelecida entre a seguradora sub-rogada e o terceiro responsável não se reveste da natureza consumerista, razão pela qual não se transmitem as prerrogativas processuais típicas da relação de consumo, como a competência do foro privilegiado do domicílio do consumidor e a inversão do ônus da prova, previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No julgamento do REsp n. 2.057.110/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivo, que resultou na fixação do Tema Repetitivo n. 1.282 sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Corte firmou o entendimento de que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil opera apenas no plano do direito material, não irradiando efeitos no plano processual. Conforme destacado na fundamentação do acórdão, " 26. “Assim, conclui-se que a sub-rogação transfere ao novo credor os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à obrigação de direito material, contra o devedor principal e os fiadores, não sendo admissível a sub-rogação nos direitos processuais decorrentes de condição personalíssima de consumidor, como o é a faculdade de promover a ação no foro de seu domicílio(art. 101, I, do CDC) e a possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII do CDC.”

Assim, a seguradora, ao propor ação regressiva contra o suposto causador do dano, o faz na qualidade de credora sub-rogada, e não como consumidora, não se beneficiando, portanto, das normas protetivas do CDC.

Esse entendimento visa resguardar a coerência do sistema, impedindo a ampliação indevida do âmbito de aplicação do microssistema consumerista, o qual se destina, por essência, a proteger a parte hipossuficiente na relação de consumo – o que evidentemente não é o caso da seguradora, dotada de estrutura técnica, capacidade econômica e expertise jurídica.

Por força dessa orientação vinculante, não é possível estender à seguradora a prerrogativa da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, portanto, à apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Nesse ponto, observa-se que a autora instruiu a inicial com a apólice de seguro, o aviso de sinistro, o comprovante do pagamento da indenização e, principalmente, o laudo técnico elaborado por empresa especializada (ID 28703273 e ID 28703271), o qual atestou que os equipamentos foram danificados em razão de queda de energia.

Ainda que não se aplique a inversão probatória, o referido laudo técnico possui aptidão suficiente para demonstrar o nexo causal entre a falha no serviço e os danos sofridos, sobretudo porque a concessionária, ciente do conteúdo do relatório, não apresentou qualquer contraprova técnica ou documental capaz de infirmar suas conclusões.

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça vem decidindo nos termos das decisões abaixo transcritas:

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0827214-33.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou improcedente o pedido inicial, isentando a concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. da obrigação de indenizar danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, no valor de R$ 10.914,54, suportados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados por sobrecarga na rede elétrica aos equipamentos dos segurados da autora; e (ii) verificar se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

4.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, prevista no art. 786 do CC, permite-lhe buscar judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

5.

As oscilações de energia caracterizam fortuito interno, sendo previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, que deve adotar medidas de segurança para preveni-las.

6.

Laudos técnicos juntados aos autos comprovam que os danos foram causados por surto elétrico, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de perícia judicial ou de procedimento administrativo prévio, ante a revelia da ré e a prova documental robusta. (grifei)

7.

A concessionária não produziu prova contrária apta a desconstituir os elementos de convicção trazidos pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio.

3.

Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMS, APL nº 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023; TJPA, APL nº 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ).

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021478-53.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS – OAB/MA 6.100

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: ELTON CARLOS VIEIRA - OAB/SP 200.427

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do art. 37, §6º da CF/88.

II- A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica. (grifei)

III – Referido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

IV - Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

V - A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0209286-65.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024).

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelante são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por oscilação na rede de energia elétrica, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Quanto à impugnação da recorrente, no sentido de que os laudos foram produzidos unilateralmente, tal fato, por si só, não invalida sua utilização, quando corroborado pelo conjunto probatório e não refutado de forma técnica. A concessionária não trouxe prova em sentido contrário, limitando-se a negar genericamente os fatos.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro, com fundamento no art.85 § 11º do CPC, os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025